Tribunal: TJDFT
Processo: 0010088-26.2008.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010088-26.2008.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO DOS SANTOS SIMOES, RAQUEL KARINE DOS SANTOS SIMOES, ANA LUIZA COELHO SIMOES, BRENO ENRIQUE OLIVEIRA SIMÕES, ESPÓLIO DE MARTA LUIZA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE OLIVEIRA SOUSA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 19721720): PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD/ITCD) E DEMAIS TRIBUTOS. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. RITO DO ARTIGO 659 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O ARTIGO 192 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES. 1. O ordenamento jurídico descreve duas formas procedimentais de instrumentalizar a sucessão por arrolamento - comum e sumário. O procedimento de arrolamento sumário poderá ser adotado independentemente do valor a ser partilhado, desde que haja concordância entre todos os herdeiros capazes, que devem apresentar a partilha amigável para homologação judicial, na forma dos artigos 659 a 663, do Código de Processo Civil. 2. Segundo exegese do artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez transitada em julgado a sentença de homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 3. Inexiste, portanto, obrigatoriedade de quitação prévia dos tributos como condição à homologação judicial da partilha, o que seguramente inclui o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD –, consoante inovação albergada no atual Diploma Processual Civil, referente ao rito do arrolamento sumário. Logo, a apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2o). Precedentes. 4. Repele-se a tese da Fazenda no sentido de que o rito do arrolamento sumário (artigos 659 a 663 do CPC) teria ofendido o artigo 192 do CTN, porquanto a novel regra apenas excepcionou matéria de natureza eminentemente processual, sem adentrar em questões de incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança reservada à Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), o que, por conseguinte, viabiliza a solução da aparente antinomia pelo critério cronológico. 5. Recurso do Distrito Federal não provido. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como do apelo extraordinário que se encontra sobrestado por prejudicialidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019